Tribunal: STF
Processo: RE 1172767
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 20, p. 28):
    “AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO PROTEGE. INCENTIVO FISCAL. COTA-PARTE. AUSÊNCIA DE REPASSE. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. IRREGULARIDADE.
    1. Uma vez provado que os valores correspondentes aos créditos outorgados aos doadores, contribuintes do ICMS, não integraram a base de cálculo do IPM, tendo recebido a menor o repasse dos 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação pertencente aos Municípios, fazem jus estes ao recebimento do valor.
    2. Estabelecido a obrigação do requerido em repassar os valores do ICMS, deve-se quantificar o total devido em posterior fase de liquidação de sentença.
    3. Constitui medida imperativa o desprovimento do agravo regimental quando ausente em suas razões novo argumento que justifique a modificação da decisão singular.
    AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração opostos em razão desse acórdão foram acolhidos nos seguintes termos (eDOC 22, p. 5):
    “Embargos de Declaração na Apelação Cível. Omissão e obscuridade sanadas. Honorários advocatícios sucumbenciais esclarecidos. Prescrição não ocorrida na hipótese sub examine.
    1. A verba honorária sucumbencial deverá ser suportada pelos autores e pelo réu, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, já que a sentença paradigma fixou tal quantia no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais).
    2. Se a ação em foco foi ajuizada em 14/12/2007 e os créditos de ICMS lá reivindicados são correspondentes aos anos de 2004, 2005 e 2006, não há falar em prescrição quinquenal.
    EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. VICIOS DIRIMIDOS.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 158, IV, do texto constitucional e art. 82, § 1º, do ADCT. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese (eDOC 21, p. 12):
    “No presente caso, o fundo PROTEGE GOIÁS é um fundo de combate à pobreza, instituído com fundamento no art. 82 do ADCT.
    Por isso, no presente caso, tratando-se de fundo de combate à pobreza, deve incidir a norma do art. 82, § 1° do ADCT, que expressamente dispensa a aplicação do art. 158, .IV, da Constituição Federal.
    Todo o arcabouço legislativo que dá sustentáculo ao undo PROTEGE GOIÁS está amparado na Constituição Federal e no ADCT. Por isso, não está correto o entendimento do Tribunal de Justiça de Goiás, ao determinar o repasse de verbas, ignorando a exceção da parte final do parágrafo primeiro do art. 82 do ADCT.
    Além disso, há que se estabelecer o alcance da expressão "produto da arrecadação", presente no art. 158, ciso IV, da CF, pois no presente caso não há que se falar em arrecadação, uma vez que não houve ingresso definitivo de numerário nos cofres públicos. Vale dizer, não há que se falar em receita, pois com o benefício fiscal houve renúncia de receita por parte do Estado de Goiás.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a instituição do PROTEGE (eDOC 21, p. 20):
    “Com efeito, o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS foi instituído pela Lei Estadual n° 14.469/2003 e regulamentado pelo Decreto Estadual n° 5.832/2003. O programa foi criado para atender ao comando inserido no artigo 82, caput, do ADCT da CF/1988, que não exige lei complementar para a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.”
    Nesse contexto, incide a regra estabelecida no art. 82, § 1º, do ADCT, que expressamente excepciona a repartição de receitas do ICMS com os Municípios, prevista no art. 158, IV, da Constituição, no caso de recursos destinados aos Fundos de Combate à Pobreza criados pelos Estados.
    Com efeito, as verbas destinadas a esses fundos possuem finalidade exclusiva de erradicação da pobreza empregada pela EC 31. Nesse sentido, é a compreensão iterativa do STF segundo a qual essas receitas são vinculadas, ou seja, são totalmente voltadas ao financiamento do Fundo de Combate à Pobreza, motivo pelo qual não podem ser utilizadas para a satisfação de outros compromissos, inclusive compor o montante arrecadado que serve de base para a repartição de receitas com os municípios.
    Adotando esse raciocínio, destaco os seguintes julgados: ACO 1.039-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 08.09.2017; AC 921-MC, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 12.05.2006; ACO 775-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.06.2019; ACO 1.224, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 28.09.2005.
    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão do Min. Alexandre de Moraes na ACO 1.039, a qual foi ratificada pelo Plenário, no julgamento do agravo regimental interposto:
    “O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme previsto pela referida EC 31/2000, traduz-se como instrumento orçamentário-financeiro submetido à realização de finalidades exclusivas e específicas, autorizado a, inclusive, vincular receitas públicas financeiras de matriz tributária, apartando-se da expressa vedação descrita no art. 167, inciso IV, da CF, não se amoldando a qualquer das exceções previstas na parte final do mesmo dispositivo e em seu § 4º.
    Relembrem-se tais exceções: repartição do produto da arrecadação do imposto; destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino; prestação de garantias a operações de crédito por antecipação de receita; e prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta.
    Ora, uma vez se tratando de exceção constitucional à vinculação e à repartição de receita tributária da espécie de imposto, exatamente para cumprimento de exclusivo e excepcional escopo de implementação de políticas públicas e de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida, empregar tais recursos em desconsideração aos apontados propósitos desnatura, rigorosamente, o intento e a vontade constituintes. (...)”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 2º, do RISTF, para julgar improcedente a ação proposta pelos municípios autores.
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente